Tribunal: TJMT
Processo: 1025679-98.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025679-98.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 00.167.946/0001-47 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
- OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1025679-98.2020.8.11.0002

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto por ele, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

Embargos
(Id. 198138689): Alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Sem Contrarrazões
(Id. 199827666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo interposto por ela.

Cumpre destacar que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §2º, dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto pela Energisa, foi provido por esta Câmara e resultou na inversão do ônus de sucumbência, que deverá ser arcado pela parte autora, ora embargado.

Reformada a r. sentença e afastada a condenação imputada a requerida, é mesmo o caso de incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese mas de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1º e 7º, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2. Ressalte-se que,
"diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e,
na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa
"
( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' ( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (
grifo nosso).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para determinar que os honorários advocatícios, arbitrados em 15%, sejam calculados sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024